Tribunal: STF
Processo: ARE 1580683
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar Agravo Regimental no habeas corpus interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC. 32), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE TATUAGEM EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor de apenado. O agravante teve reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave, consubstanciada na realização de tatuagens em ambiente prisional, apurada mediante procedimento administrativo disciplinar (PAD). 



    2. A sanção imposta consistiu na perda de 1/3 dos dias remidos e no reinício do lapso temporal para futura progressão de regime. A defesa sustenta a atipicidade da conduta, argumentando não se tratar de falta grave, mas sim de infração de natureza leve ou média, e pleiteia a reconsideração da decisão ou a submissão ao Colegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de tatuagem em ambiente prisional configura falta disciplinar de natureza grave; (ii) estabelecer se é possível, na via do habeas corpus, o reexame do conjunto fático-probatório para desclassificação da falta. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização de tatuagens dentro do estabelecimento prisional configura falta grave, por representar descumprimento das normas de disciplina internas e potencial risco à saúde pública, dada a precariedade das condições sanitárias nesses ambientes. 



    5. Consoante concluiu o Tribunal de origem, a caracterização da falta como grave está amparada no art. 50, VI, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), e no art. 46, VI, do Regimento Interno Padrão, sendo incabível a desclassificação da conduta para falta leve ou média. 



    6. A pretensão de revisão da qualificação jurídica da conduta demanda reexame do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento reiterado desta Corte. 



    7. A decisão monocrática agravada está alinhada aos precedentes do STJ e não apresenta manifesta ilegalidade que justifique sua modificação. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Daí o recurso extraordinário (eDOC. 39), no qual se alegou ofensa ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC. 55), de cujo dispositivo transcrevo:



    “3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário”.



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC. 59).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente